Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-93.2020.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000255-93.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.357.921/0001-22 (RECORRIDO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), OLDEMAR EICHELT - CPF: 232.678.289-53 (RECORRENTE), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a rejeição de exceção de pré-executividade. Decisão com natureza interlocutória.

2.

No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
.

3.

Inadmissibilidade do recurso interposto.

4.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos sob o fundamento de foram recebidas 2 (duas) citações no mesmo endereço e somente uma delas foi impugnada pela parte excipiente, ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de citação válida, por ter sido recebida por terceiro estranho aos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000255-93.2020.8.11.0086

Polo Ativo

OLDEMAR EICHELT

Polo Passivo

FN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça para a interposição do recurso. Em que pese a parte recorrida se insurja quanto ao deferimento, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

No caso, necessária ponderação quanto à possibilidade de interposição de Recurso Inominado.

Conforme relatado, a decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo, portanto, natureza interlocutória, o que torna incabível o recurso inominado interposto.

Vigora no âmbito dos juizados especiais, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que não há falar em interposição de agravo de instrumento.

Dispõe o Enunciado n. 15/FONAJE: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC
. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

Ainda, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução TJMT/OE n. 16, de 23 de novembro de 2023):

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

[...]

c) agravo de instrumento nas situações permitidas nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
;

[...]

Art. 79. Cabe agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, contra decisão 23 que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nos termos dos arts. 3º e 4º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

É o que se extrai do art. 41 da Lei n. 9.099/95, cujo teor dispõe que apenas da
“sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado
”.

Assim, inadmissível o recurso interposto para combater o teor da decisão prolatada. A respeito:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA APÓS REJEIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1007549-26.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.

2- Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1007390-68.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

(TR-MT, N.U 1034656-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Anota-se que, por não haver dúvida objetiva, impede invocar o princípio da fungibilidade recursal, pois prevalece a irrecorribilidade das interlocutórias, e a remota possibilidade da impetração de mandado de segurança também não permitiria a substituição, por se tratar de ação própria com outros elementos, fora das questões recursais.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE. Nessa intelecção: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024